Tribunal: TJDFT
Processo: 0710847-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. QUESTÃO PRELIMINAR. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. MÉRITO. EXCESSO DE PENHORA. IMÓVEL. AUSÊNCIA. INTERESSE DO CREDOR. SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. REQUISITO DO ART. 847. DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento é restrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada, não sendo admitido a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais sobre questão preclusa que não foi decidida pelo ato resistido.
1.1. Não merece conhecimento, em razão da preclusão, a discussão pertinente à penhora sobre faturamento de empresa, pois além de não se tratar de tema objeto da decisão recorrida, trata-se de matéria que já foi, isto sim, objeto, inclusive, de anterior agravo de instrumento interposto pela recorrente no qual não obteve êxito.
2. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado (princípio da menor onerosidade ao devedor - art. 805 do CPC), porém, sem descuidar que é realizada no interesse do credor (art. 797 do CPC).
3. No caso, sequer se está a tratar de substituição de bem penhorado, pois, embora o artigo 847 do CPC autorize a substituição, desde que o executado comprove que lhe será menos onerosa a execução e demonstre a ausência de qualquer prejuízo ao exequente, isso não apenas não ocorreu, como a penhora deferida anteriormente, sobre o faturamento da empresa, mostrou-se totalmente ineficaz, sem qualquer contribuição da parte devedora em busca da satisfação do crédito, de modo que corretamente foi deferida na origem a penhora sobre imóvel das executadas, o que não configurou qualquer irregularidade, pois, também, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789, CPC).
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.